Tribunal: TJPA
Processo: 0007282-82.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007282-82.2020.8.14.0015

APELANTE: PATRICK PEREIRA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o apelante a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pode ser mantida com base em elementos de prova produzidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por outras provas colhidas em juízo, o que se verifica no caso concreto.

4. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do Termo de Apreensão e Auto de Entrega do bem subtraído.

5. A autoria resta suficientemente comprovada por declarações da vítima prestadas em sede policial, relatando o ingresso do réu em sua residência mediante uso indevido de chaves subtraídas, e a posterior devolução do bem.

6. O depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante reforça a narrativa da vítima, ao atestar que o réu foi flagrado na posse do celular subtraído e que, inicialmente, negou o furto, mas depois confessou o fato.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, sobretudo quando coerentes e ausentes elementos que indiquem intenção de prejudicar o acusado.

8. A ausência de oitiva judicial da vítima não invalida a condenação quando outros elementos probatórios sustentam de forma segura a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal é válida quando lastreada em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroboradas por elementos produzidos em juízo. 2. Os depoimentos de policiais militares possuem força probatória, especialmente quando harmônicos com o conjunto fático-probatório dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 21.03.2022; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Patrick Pereira de Brito apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do CP (ID 22160964).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição (ID 22160970)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22160973), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 25029365)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo Termo de apreensão (ID 22160895, pág. 16) e Auto de Entrega da
res furtiva
(ID 22160895 - Pág. 17). De outro lado, a autoria delitiva restou demonstrada, em primeiro plano, pelo relato da vítima na fase inquisitorial, oportunidade em que relatou o seguinte:

Que, há duas semanas o nacional PATRICK começou a trabalhar no mesmo local que o declarante; QUE no último sábado, 26-09-2020, após o trabalho, PATRICK pediu para acompanhar o declarante até sua casa, assim o fazendo; QUE PATRICK não entrou na sua casa e logo foi embora; QUE na data de hoje, 28-09-2020, por volta das 12h, sentiu falta das chaves da sua casa, mas a princípio não desconfiou de nada, porém ao chegar na sua casa, ficou sabendo por seu vizinho que seu colega de trabalho, que o acompanhou no sábado, teria entrado em sua casa fazendo uso das chaves do declarante; QUE depois dessa informação o declarante conseguiu entrar em casa e sentiu falta do seu aparelho celular MARCA SAMSUNG, COR PRETA; QUE em seguida retornou ao seu trabalho e comunicou o ocorrido para sua patroa VIRGÍNIA, a qual ligou para a mãe de PATRICK e pediu que a senhora mandasse seu filho devolver o celular do declarante, caso contrário chamaria a polícia; QUE pouco tempo depois PATRICK retornou na empresa, trazendo consigo o celular do declarante, alegando que teria pego na casa da vítima de brincadeira; QUE ato contínuo sua patroa acionou a Polícia Militar, que esteve no local e conduziu os envolvidos até esta unidade policial. (ID 22160895, pág. 11)

As declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento de MOYSÉS MONTEIRO DE SOUSA JÚNIOR, policial militar que flagranteou o acusado, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

PM MOYSES MONTEIRO DE SOUSA JUNIOR disse que se dirigiu até a empresa e realizou a prisão em flagrante, que o réu foi preso na posse do aparelho celular subtraído, que a guarnição foi acionada pela proprietária da empresa, que a vítima informou que suspeitava do réu, que inicialmente o réu negou, mas depois confessou e entregou o aparelho celular (ID 22160958, pág. 2)

Como se vê, inviável acolher o pleito absolutório, visto que “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/2/2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 21/3/2022).

Além disso, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

De mais a mais, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020), situação retratada nos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026